Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700857-21.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ANDRE ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PRISÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.068 DO STF. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais contra sentença do Tribunal do Júri que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e, ii) houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados, que acolheu a tese acusatória, está embasada no depoimento da vítima, de testemunhas e demais provas. 4. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF), de modo que, em recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do Juiz-Presidente. 5. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando extrapolam as inerentes ao tipo penal, causando intenso medo e trauma psicológico para a vítima, que se mudou de cidade em razão dos fatos, bem como as lesões experimentadas geraram perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. 6. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. Considerando que o iter criminis foi parcialmente percorrido, mostra-se adequada a redução no patamar médio de 1/2 (um meio). 7. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados, sustenta: a) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e sua consequente absolvição; b) a desclassificação para o crime de lesão corporal, tendo em vista que não houve a intenção de matar; c) o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; d) a redução da pena base, por se mostrar desproporcional; e) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; f) a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Contudo, não demonstra quais dispositivos de lei federal teriam sido interpretados de forma divergente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese de reconhecimento da confissão espontânea, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: "Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência". (ID 69044358). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021